Tribunal: TJDFT
Processo: 0738747-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738747-40.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: HAROLDO AILTON RODRIGUES DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau e ofício de id 44005769 o processo principal foi sentenciado (id 44005770 - Proc. 0031683-27.2016.8.07.0001). Restam, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 17/01/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator